Tribunal: TJDFT
Processo: 0702568-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702568-46.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ISAIAS DE CALAIS RECORRIDO: VITOR RAMOS SIMOES CORREA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVA PERICIAL REALIZADA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO AUTOR. ASSISTENTES TÉCNICOS INDICADOS PELAS PARTES. NÃO SUJEIÇÃO ÀS CAUSAS DE IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Apelação interposta contra r. sentença proferida em sede de reintegração de posse, que julgou improcedente o pedido inicial por considerar não demonstrada a prática de qualquer ato pelo réu que possa ser enquadrado como esbulho. Na ação de reintegração de posse devem ser preenchidos os requisitos legais, cabendo ao autor demonstrar sua posse, a prática da turbação ou do esbulho, a data do ato atentatório à posse e a continuação da posse, para ter deferida a proteção possessória. Ausente a prova da ocorrência de esbulho, deve ser prestigiada a sentença que julga improcedente o pedido. A ausência da parte por ocasião da realização da perícia em imóvel não é causa de nulidade da prova realizada, ademais quando garantido às partes o acompanhamento dos trabalhos por meio de seus assistentes técnicos, pessoas detentoras de competência técnica para aferição dos trabalhos, na forma do artigo 466, § 2o, do Código de Processo Civil. Os assistentes técnicos são pessoas de confiança das partes e não estão sujeitos às causas de impedimento ou suspeição (artigo 466, § 1o, do Código de Processo Civil). Apelação do autor conhecida e desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 466, § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo que a ausência da parte e de seu assistente técnico, previamente indicado, por ocasião da realização de perícia em imóvel, seria causa de nulidade da prova realizada. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgado do TJRJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 466, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “Em relação à realização da prova técnica e as irregularidades apontadas pelo recorrente, observa-se que a questão relativa à sua não participação no momento da realização da perícia se encontra acobertada pelo manto da preclusão, como ele próprio informa, uma vez que não foi admitido o agravo de instrumento de no 0720933-20.2019.8.07.0000, interposto em face da decisão de id. 20752293 (complementada pela decisão de id. 20752304), que determinou fosse a perícia acompanhada apenas pelos assistentes técnicos das partes e por um oficial de justiça (dado o estado de ânimo e beligerância entre as partes). Verifica-se, outrossim, que não se sustenta a alegada violação ao artigo 431-A, do revogado Código de Processo Civil de 1973, uma vez que em se tratando de perícia realizada sob a égide do atual diploma processual, devem ser observados os ditames constantes do artigo 466 e seus parágrafos, abaixo transcritos: (...) Desse modo, relevam-se impertinentes as questões debatidas pelo apelante, tanto no sentido de que a perícia é nula em razão de sua não participação, quanto pelo fato de o assistente técnico do apelado ocupar o cargo de diretor de fiscalização fundiária do GDF, pois, como visto, os assistentes técnicos das partes não estão sujeitos a impedimento ou suspeição, bem como que o novel diploma processual assegura tão somente a participação dos assistentes das partes na perícia, uma vez que se trata de pessoas detentoras de conhecimento técnico para o acompanhamento dos trabalhos. Nesse particular, chama atenção a informação lançada pelo perito judicial no laudo pericial de id. 20752340, dando conta da ausência do assistente técnico do recorrente a duas das quatro visitas realizadas no imóvel, não obstante tenha sido convidado (pág. 3): III – COLETA DE DADOS: As visitas técnicas foram realizadas nos dias 10/09/2019; 08/10/2019 e 14 e 15 de janeiro de 2020, apesar de ter sido convidado para os dois últimos dias da perícia, o Assistente do Autor não compareceu. Não obstante essa constatação, verifica-se que o perito judicial desincumbiu-se de seu mister com desvelo, não havendo vício ou irregularidade no laudo que justifique a realização de nova perícia, a não ser pelo fato de ter apresentado conclusão contrária aos interesses do recorrente. Como se vê, o apelante busca por todos os meios desacreditar o resultado da prova pericial por ele requerida, que observou que a área objeto da perícia é, em muito, superior à por ele apresentada na planta acostada aos autos (id. 7317821, pág. 1)., bem como que, a despeito do que afirmou, não foram localizadas cercas ou imóveis por ele apontados no interior de seu imóvel” (ID 23523672). Nesse sentido, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264,Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005